Tribunal: TJSP
Processo: 1004734-82.2021.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
Processual. Mútuo verbal. Cobrança. Monitória. Embargos ao mandado julgados improcedentes. Inconformismo das rés-embargantes. Prescrição, no caso, decenal (art. 205 do CC), não quinquenal, pela inexistência de instrumento público ou particular a formalizar o negócio. Lapso não superado na data do ajuizamento. Pertinência da insurgência, contudo, quanto à inexistência de prova suficiente ao

Ementa:
Processual. Mútuo verbal. Cobrança. Monitória. Embargos ao mandado julgados improcedentes. Inconformismo das rés-embargantes. Prescrição, no caso, decenal (art. 205 do CC), não quinquenal, pela inexistência de instrumento público ou particular a formalizar o negócio. Lapso não superado na data do ajuizamento. Pertinência da insurgência, contudo, quanto à inexistência de prova suficiente ao aparelhamento do processo monitório. Requisito do art. 700 do CPC não preenchido. Apresentação, pela autora, tão somente de comprovantes de transferência bancária de valor a uma das rés e extratos bancários de sua conta indicando o recebimento de parcelas mensais da empresa corré-embargante, sem qualquer identificação de obrigação pessoal, assumida pelas rés, a autorizar o direcionamento contra si da cobrança. Inexistência de certeza suficiente a permitir o reconhecimento da imputabilidade da obrigação às rés, ou os termos em que delineada essa obrigação. Questão a ser examinada, em todos os seus contornos, em via cognitiva regular. Embargos ao mandado acolhidos. Processo monitório extinto. Sentença reformada para tal fim. Apelação das rés-embargantes provida.